Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736963-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON MOREIRA DE CASTRO, ODETE DOS REIS MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por eles. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação acima mencionada porque o saldo remanescente em conta-poupança supera, em muito, o patamar dos 40 salários-mínimos, estando resguardada a subsistência dos devedores. O recurso aborda a necessidade de resguardar a quantia de até quarenta (40) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de interesse recursal porquanto a impenhorabilidade da quantia de até quarenta (40) salários-mínimos foi garantida pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator